Tribunal: TJDFT
Processo: 0709230-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709230-16.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CONDOMINIO JARDINS DAS PAINEIRAS D E S P A C H O O presente feito encontra-se aguardando julgamento da apelação, incluída na 30a sessão ordinária virtual (18/09/2025 a 26/09/2025), conforme certificado no ID 75573224. Na petição juntada ao ID 75809720, o apelado noticia a perda superveniente do interesse de agir. Antes do julgamento, intime-se o apelante para manifestar. Publique-se. Brasília, 2 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora